Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722955-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN PABLO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constatando-se a justa causa necessária, inexiste qualquer nulidade na busca policial domiciliar e na consequente prisão em flagrante, em especial quando ela se mostra devidamente respaldada na legislação vigente. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia portava, para fins de difusão ilícita, porção considerável de maconha (1.800g), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 5. Impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu não reincidente, cuja pena foi fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito, consoante art. 33, II, “b”, do Código penal. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 240 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do flagrante. Aduz que a entrada em sua residência foi ilegítima diante da ausência de fundadas razões. Requer sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 240 do Código de Processo Penal e ao pontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “constatando-se a justa causa necessária, inexiste qualquer nulidade na busca policial domiciliar e na consequente prisão em flagrante” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ademais, “(...) se o eg. Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, firmou o convencimento de que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, afastar essa conclusão exigiria amplo exame do acervo fático-probatório, providência sabidamente inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/8/2021).” (REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010